Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. PROGRAMA DE MILHAGEM. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID-19. REMARCAÇÃO. VALOR COBRADO A MAIOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente pleiteia reparação por danos materiais no valor de R$ 993,24 (novecentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), bem como requer indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
3. Segundo exposto na inicial, a recorrente adquiriu 02 (duas) passagens aéreas pelo valor de R$ 2.828,12 (dois mil oitocentos e vinte e oito reais e doze centavos) para os trechos ida e volta Brasília – Fernando de Noronha. Tendo em vista a pandemia de COVID-19, os voos foram cancelados, tendo sido gerado um crédito para a recorrente no valor integral pago. Em 18.01.2021, a recorrente buscou utilizar os créditos concedidos, mas se deparou com a passagem aérea no valor de R$ 1.510,80 (mil quinhentos e dez reais e oitenta centavos) por pessoa, para o mesmo destino inicialmente contratado, totalizando R$ 3.021,60 (três mil e vinte e um reais e sessenta centavos). Não obstante, ao realizar o pagamento, a recorrente verificou que o valor final das passagens estava quantificado em R$ 4.014,84 (quatro mil e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), sendo cobrado um valor a maior de R$ 993,24 (novecentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos).
4. Nas razões recursais, a recorrente alega que houve propaganda enganosa, ao argumento de que a compra inicial já comportaria o valor de taxas e encargos, o que não teria ocorrido na segunda compra, pois, ao utilizar o crédito anteriormente gerado, houve cobrança a maior de R$ 993,24 (novecentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Da análise dos autos, verifico que razão em parte assiste à recorrente. O documento juntado aos autos pela própria recorrente ao ID 27760262 demonstra que a compra originária foi realizada em 18.11.2019 e totaliza a quantia de R$ 2.828,12 (dois mil oitocentos e vinte e oito reais e doze centavos), já incluídos os encargos. A respeito da segunda compra, verifico que ao ID 27760264 o site da recorrida apresenta o valor de R$ 3.021,60 (três mil e vinte e um reais e sessenta centavos). Considerando que a recorrente detinha um crédito de R$ 2.828,12 (dois mil oitocentos e vinte e oito reais e doze centavos), o valor remanescente a ser pago à recorrida seria de R$ 193,48 (cento e noventa três reais e quarenta e oito centavos).
7. Contudo, a tela sistêmica de ID 27760267 demonstra que a recorrente despendeu pela segunda compra a quantia de R$ 1.186,72 (mil cento e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos). É sabido que as tarifas aéreas podem sofrer variação de acordo com a época em que se pretende adquirir os bilhetes. Porém, essa diferença tarifária não restou devidamente esclarecida pela recorrida na contestação e tampouco nas contrarrazões.
8. Nesse caso, o artigo 6o, inciso VIII, do CPC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação. Além disso, é direito do consumidor receber a informação clara e adequada e clara sobre o serviço que lhe é oferecido, o que não ocorreu na espécie.
9. Assim, tendo em vista que a cobrança a maior não foi satisfatoriamente informada à recorrente, entendo cabível o pedido de restituição de R$ 993,24 (novecentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos).
10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta da recorrida tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da recorrente.
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais, a fim de condenar a recorrida a pagar à recorrente a quantia de R$ 993,24 (novecentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
12. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.